Tribunal: TJDFT
Processo: 0701973-69.2025.8.07.9000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0701973-69.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARAMURU WELLINGTON FABRICIO VIEIRA AGRAVADO: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CARAMURU WELLINGTON FABRICIO VIEIRA contra decisão do Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, que, nos autos de ação de obrigação de fazer (PJe 0732354-91.2025.8.07.0001), indeferiu o pedido de tutela de urgência para fornecimento de medicamento ao tratamento de fibrose pulmonar progressiva, a fim de que a operadora de plano de saúde fosse compelida a custeá-lo. Em suas razões, o recorrente alega que é idoso, com 81 (oitenta e um) anos, portador de doença grave e irreversível, e que necessita com urgência do medicamento antifibrótico prescrito por seu médico assistente, registrado na ANVISA, como única alternativa para retardar a progressão da enfermidade e preservar sua vida. Afirma que a negativa da operadora de saúde, sob o argumento de ausência de previsão no rol da ANS, é abusiva, pois desconsidera a urgência do quadro clínico e contraria o disposto no art. 10, §§ 12 e 13, da Lei 9.656/98, com redação dada pela Lei 14.454/2022, que garante a cobertura de tratamentos prescritos por médico assistente, mesmo que não incluídos no rol da ANS, desde que haja comprovação de eficácia. Argumenta que a decisão agravada desconsiderou provas robustas, como laudos médicos e jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e do Superior Tribunal de Justiça, que reconhecem a obrigatoriedade de cobertura de medicamentos com registro na ANVISA, inclusive para uso domiciliar, quando indicados como imprescindíveis à sobrevivência do paciente. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com deferimento da tutela recursal para determinar o fornecimento imediato do medicamento nintedanibe 150 mg ou, alternativamente, pirfenidona 267 mg, conforme prescrição médica, e, ao final, a reforma da decisão agravada para confirmação da tutela de urgência. Preparo dispensado em virtude do deferimento da gratuidade de justiça ao agravante na origem (ID 240174104). Pedido de liminar indeferido nos termos da decisão de ID 73522570. Sem contrarrazões (ID 74730285). Em consulta ao feito originário, verifica-se que o processo foi sentenciado, tendo sido julgado improcedente a pretensão autoral (ID 259035236). É o relatório. FUNDAMENTOS DA DECISÃO Não obstante o agravo de instrumento tenha sido manejado tempestivamente, a sentença proferida nos autos de origem obsta o prosseguimento do recurso. Com efeito, não é caso de conhecimento do recurso, uma vez que a tutela recursal pleiteada por meio do presente agravo de instrumento perdeu o objeto diante do sentenciamento do processo primário. Assim, a superveniência de novo título judicial recomenda a devolução da matéria a esta Turma Cível por meio de recurso próprio, devendo ser reconhecida a perda superveniente do interesse de agir da parte agravante nesta sede. Nesse sentido, a lição da jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência de sentença de mérito implica na perda do objeto do agravo de instrumento interposto, devendo ser reconhecida a perda do interesse recursal. Precedentes desta Corte. 2. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. (Acórdão 1748698, 07212290320238070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no PJe: 1/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A prolação da sentença nos autos originários prejudica o recurso por perda superveniente do interesse de agir. 2. Os efeitos das decisões que antecedem a sentença são por ela absorvidos, o que prejudica o exame do agravo de instrumento contra a decisão interlocutória. 3. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso prejudicado nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1713269, 07040557820238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 22/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROFERIDA SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. 1. Considerando a informação de que, no processo de origem, foi proferida sentença de mérito, verifica-se, nestes autos, a perda superveniente do objeto, restando prejudicado presente agravo de instrumento. 2. Agravo de Instrumento não conhecido. (Acórdão 1612059, 07201242520228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no DJE: 14/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DISPOSITIVO Dessa forma, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC, c/c art. 87, incisos III e XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto recursal. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator